Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDO RECURSO. SUB-ROGAÇÃO EXPRESSA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASOS EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da ADPF no 949 e reconheceu a legitimidade ativa da empresa adquirente para postular direitos em cumprimento de sentença, com base em alegada sub-rogação decorrente de instrumento público de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em ambos os embargos de declaração, a questão comum em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão/contradição quanto à legitimidade ativa para prosseguir na fase de cumprimento de sentença, em razão da sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios referentes à desapropriação indireta em favor da empresa agravada.
3. Nos embargos de declaração opostos pelos então agravantes/exequentes, a questão comum em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão/contradição quanto (i) à suposta alteração no contexto fático da NOVACAP, em razão da política de distribuição de lucros e dividendos, e à aplicação do art. 493 do CPC; e (ii) à tese de inconstitucionalidade da decisão recorrida por violação ao art. 5o, XXIV, da Constituição Federal, com consequente aplicabilidade do art. 523 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. O mero ajuizamento da ADPF no 949 no Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP, não autoriza, por si só, a suspensão dos processos que tratem dessa matéria. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante.
5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelos exequentes/agravantes.
6. A sub-rogação dos direitos indenizatórios em favor da empresa agravada decorre de cláusula expressa na escritura pública de compra e venda, na qual consta a cessão dos direitos indenizatórios, bem como a inclusão desses valores no preço pago pela fração ideal do imóvel.
7. O entendimento fixado no Tema 1.004 do STJ estabelece que, em regra, o adquirente de imóvel atingido por restrição administrativa não possui legitimidade para pleitear indenização por desapropriação indireta. No entanto, a decisão paradigma ressalva a possibilidade de sub-rogação expressa, conforme ocorreu no presente caso, afastando-se a presunção de aquisição implícita.
8. A substituição processual da agravante pelos antigos proprietários se justifica, pois a cessão dos direitos indenizatórios integra o contrato firmado entre as partes, impedindo que os alienantes pleiteiem duplo pagamento, o que configuraria enriquecimento sem causa.
9. Acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela agravada/terceira interessada.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação de controle concentrado, como a ADPF no 949, não autoriza automaticamente o sobrestamento de processos conexos, devendo tal pedido ser formulado perante o órgão competente. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante.
2. A sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, prevista em escritura pública e integrada ao preço da aquisição do imóvel, confere legitimidade ao adquirente para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV; CPC, arts. 505, 523, 535, II, e 1.022; CC, arts. 286, 290, 347, I, 421, 422, 844 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Gurgel de Faria, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 17.12.2021. TJDFT, Acórdão no 1726949, 07083384720238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.08.2024.